Tribunal: TJSP
Processo: 0003009-52.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Art. 155, §1o, §2o, §4o, IV do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em sede policial – Os sistemas de monitoramento de câmeras do estabelecimento filmaram a ação criminosa do recorrente – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Art. 155, §1o, §2o, §4o, IV do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva em sede policial – Os sistemas de monitoramento de câmeras do estabelecimento filmaram a ação criminosa do recorrente – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003009-52.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482
Apelante: Gustavo da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26709
Furto qualificado privilegiado – Art. 155, §1o, §2o, §4o, IV
do Código Penal – Absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a
prática delitiva em sede policial – Os sistemas de
monitoramento de câmeras do estabelecimento filmaram a
ação criminosa do recorrente – Conjunto probatório
suficiente para lastrear o decreto condenatório –
Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da
conduta, aplicando-se o princípio da insignificância –
Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo –
Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Pena e regime
mantidos – Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente (fls. 270/283), o réu
GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA (qualificado à fl. 17) foi
condenado ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente na época dos fatos, por incurso no art. 155, §1o, § 2o,
§4° do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa, no prazo
legal, objetivando a absolvição do réu pela ausência de provas, bem
como pela atipicidade do delito, aplicando-se o princípio da
insignificância (fls. 297/309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 312/314), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 326/329).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de
Setembro de 2017, durante a madrugada, na Rua João Zamberlan, 42,
Jardim Vale do Sol, na cidade e comarca de Presidente Prudente,
GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado a fls. 17, durante o
repouso noturno e em concurso com indivíduo ainda não identificado,
subtraiu para si R$ 400,00 em dinheiro de propriedade do
estabelecimento vítima Espetinho do Japonês, representado por Flávio
Hideki Kitamura
Apurou-se que, na data dos fatos, o
recorrente e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e
com identidade de desígnios, aproveitando-se do repouso noturno,
adentraram o interior do estabelecimento supramencionado e subtraíram
duas gavetas do caixa, contendo R$ 200,00 cada uma. Em seguida,
evadiram-se do local na posse da res furtiva.
A materialidade restou comprovada pela
Portaria (fl. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Laudo Pericial (fls.
08/14; 27/36; 98/118), pelas imagens do sistema de monitoramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
4
disponibilizadas pela vítima (fl. 60), pelo Auto de Qualificação (fls.
174/177) e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Gustavo da Silva Oliveira foi
interrogado, em sede policial, oportunidade na qual confessou a prática
delitiva, adicionando que agiu em companhia de um indivíduo de
alcunha “Serginho”.
A confissão judicial, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus
passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma
decisão condenatória e, neste caso, serve de sustentação para a
condenação do ora apelante, por motivos que, apesar de evidentes, serão
expostos a seguir.
Por outro lado, o recorrente sequer
compareceu em Juízo para ser interrogado, embora devidamente
intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl.236),
demonstrando, assim, que não possuía qualquer intenção em colaborar
com o andamento do feito, pelo contrário, evidente o seu descaso com o
deslinde do processo.
O proprietário da empresa vítima, Flávio
Hideki Kitamura, foi capaz de captar as imagens do ora apelante, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
5
meio de câmeras de monitoramento em seu estabelecimento, meio pelo
qual tomou ciência do ocorrido, conforme narrou em Juízo. Assim,
embora não conhecesse o réu, apresentou tais imagens às autoridades
policiais, as quais lograram êxito em reconhecê-lo como o autor de
outro delito semelhante. (mídias digitalizadas)
O investigador João Alberto Franzini
Júnior relatou que a vítima forneceu alguns dados aos policiais, tais
como as filmagens da ação criminosa. Dessa forma, por meio de
diligências logrou êxito em identificar Gustavo da Silva Oliveira como
sendo o autor do crime.
Os
depoimentos
colhidos
merecem
credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e
verossímeis.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seu testemunho. E, ainda, não tinha motivos
para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois
o
exercício
de
tal
função
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
6
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar esses
depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada deles em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que eles se
dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto privilegiado.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu aparecer nas
imagens de segurança do estabelecimento vítima, inclusive, confessado
a prática delitiva em sede policial.
Insurge-se a Defesa, ainda, quanto à
atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição do réu ante a
aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu inconformismo não
deve ser atendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
7
Frisa-se, de início, a impossibilidade de se
reconhecer o principio da insignificância uma vez que tal princípio não
é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário,
há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res
não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor,
representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de chocolate.
Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade.
Alegada incidência do postulado da insignificância penal.
Inaplicabilidade. Paciente reincidente específico em delitos
contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes
criminais. Ordem denegada. 1. Embora seja reduzida a
expressividade financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de irrelevância material
da conduta por ele praticada, tendo em vista ser ele
reincidente específico em delitos contra o patrimônio. Esses
aspectos dão claras demonstrações de ser um infrator
contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento
da insignificância material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletério incentivo
ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma
injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem denegada. " (STF,
HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 22/03/2011 grifo nosso)

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância, é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
8
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Em primeiro, nota-se que o ataque
patrimonial (R$ 400,00) não foi irrisório. Aliás, não pode ser
considerado desprezível de forma que, considerar que a ação do réu se
revestiu de “inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria um
verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais de baixos valores.
Além desses pontos, salienta-se que o
comportamento do agente é reprovável, pois o réu agiu em concurso de
agentes e durante o repouso noturno.
Superadas essas questões, passa-se para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003009-52.2018.8.26.0482 -Voto no
9
análise da pena.
Foi
reconhecida
a
figura
do
furto
privilegiado, impondo ao réu tão somente a pena de multa, que em
razão de sua condição, foi fixada no mínimo legal de 10 dias-multa, no
piso.
Além disso, o réu foi condenado a pagar as
custas processuais. No entanto, foi-lhe deferida a gratuidade da justiça,
de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto
perdurarem os embaraços que justificam a concessão do benefício.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator